Tribunal: TJSP
Processo: 1007446-52.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Prestação de Serviços – "Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Recurso tempestivamente protocolado – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Empresa apelante que comunicou a rescisão do contrato se comprometendo a manter a

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Prestação de Serviços – "Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Recurso tempestivamente protocolado – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Empresa apelante que comunicou a rescisão do contrato se comprometendo a manter a prestação dos serviços até 12/06/2019 – Comprovada indisponibilidade do servidor e falha na tentativa de migração – Representante legal da empresa apelante que confessou possuir "backup" dos dados da apelada, exigindo o pagamento de valores para a sua disponibilização – Obrigação de fazer corretamente determinada – Possibilidade de conversão em perdas e danos, na forma do artigo 248 do CC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada – Recurso improvido.